Tribunal: TJES
Processo: 5026731-33.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026731-33.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUAN NEVES BORLINI
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5026731-33.2022.8.08.0048

Recorrente: LUAN NEVES BORLINI

Recorrida: TAM LINHAS AÉREAS S/A.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

VOTO/EMENTA
.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

(1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA EM QUE A PARTE AUTORA AFIRMA QUE COMPROU PASSAGENS AÉREAS DA REQUERIDA DE IDA E RETORNO PARA PERNAMBUCO. INDICA QUE O VOO DE VOLTA TINHA ESCALA EM BRASÍLIA. APONTA QUE O VOO EM RECIFE ATRASOU 01:15 HORA, SEM RECEBER QUALQUER AUXÍLIO DA REQUERIDA. ALEGA QUE EMPREENDEU GRANDE ESFORÇO PARA CONSEGUIR PEGAR A CONEXÃO E CONSEGUIU. RELATA QUE O AVIÃO ARREMETEU QUANDO ESTAVA POUSANDO EM VITÓRIA, TENDO FICADO APROXIMADAMENTE 40 MINUTOS SOBREVOANDO O ESPAÇO AÉREO, SEM MAIORES INFORMAÇÕES. ADUZ QUE A AERONAVE TEVE QUE DESCER NO GALEÃO E SOMENTE RETORNOU PARA VITÓRIA EM SEQUÊNCIA, CHEGANDO COM ATRASO DE APROXIMADAMENTE 03 HORAS, SEM QUALQUER INFORMAÇÃO OU AUXÍLIO DA REQUERIDA. REQUER INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DE R$10.000,00.
(2). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. (3). RECURSO DO AUTOR.
EM SEDE RECURSAL, A AUTORA PUGNA, EM SÍNTESE, PELA REFORMA DO DO JULGADO NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS, VISTO QUE CABÍVEIS.
(4). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS
.
(5). DO MÉRITO RECURSAL.
O CERNE DA PRESENTE LIDE CINGE-SE A APURAR SE HÁ RESPONSABILIDADE DA RECORRIDA, ORIUNDA DA ALTERAÇÃO DE HORÁRIO DE VOO DA RECORRENTE - QUE OCASIONOU NOS INFORTÚNIOS VIVENCIADOS POR ESTA, NARRADOS EM SEDE INICIAL -, E EM CASO POSITIVO, SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEPREENDE-SE DOS AUTOS QUE O AUTOR ADQUIRIU UMA PASSAGEM, TODAVIA A CIA RÉ PROCEDEU DE FORMA UNILATERAL COM A ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DO VOO, ATRASANDO A VIAGEM, DESEMBARCANDO EM LOCAL DIVERSO, E POUSANDO APÓS 40 MINUTOS DE SOBREVOO, ACARRETANDO NUM ATRASO DE CERCA DE TRÊS HORAS. A REQUERIDA ALEGOU QUE, EM RAZÃO DE IMPEDIMENTOS OPERACIONAIS, DECORRENTES DA NECESSIDADE DE REPAROS TÉCNICOS, RESTARAM POR NECESSÁRIAS AS MUDANÇAS OCORRIDAS NO REFERIDO VOO. A SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, ANTE A INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO AOS DANOS ALEGADOS. POIS BEM, SEM MAIORES DELONGAS, TENHO QUE A SENTENÇA VERGASTADA MERECE SER MANTIDA NA ÍNTEGRA, E EXPLICO.
O DANO MORAL INDENIZÁVEL RESTA CARACTERIZADO QUANDO EXISTE A OFENSA OU VIOLAÇÃO DOS BENS DE ORDEM MORAL DE UMA PESSOA, TAIS SEJAM OS QUE SE REFEREM À SUA LIBERDADE, À SUA HONRA, À SUA SAÚDE (FÍSICA OU MENTAL) OU AINDA À SUA IMAGEM. A PRÓPRIA ANAC (AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL), OBJETIVANDO ELIDIR QUALQUER IMBRÓGLIO DECORRENTE DOS ATRASOS NOS VOOS, EDITOU A RESOLUÇÃO N.º 141/2010, QUE VERSA EM SEU ART. 3º, QUE SOMENTE OS ATRASOS SUPERIORES A 4 (QUATRO) HORAS DÃO AZO À REPARAÇÃO INDENIZATÓRIA,
DE SORTE ATÉ ESSE INTERREGNO, REPUTA-SE RAZOÁVEL O TEMPO DE ESPERA DO PASSAGEIRO.
DESSARTE, A NARRATIVA AUTORAL NÃO SE AFIGURA SITUAÇÃO FÁTICA APTA A ENSEJAR O ALEGADO DANO EXTRAPATRIMONIAL. O QUE AVISTO PRESENTE NESTA LIDE, É TÃO E SOMENTE UM FORTUITO JUSTIFICADO PELA COMPANHIA, O QUE OCASIONOU UMA MERA ALTERAÇÃO DE HORÁRIO DE 4 (QUATRO) HORAS.
EMBORA INEGÁVEL A SITUAÇÃO DE DESCONFORTO EXPERIMENTADA PELOS RECORRENTES, ENTENDO QUE NÃO HÁ ESPAÇO PARA FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS
IN CASU
, VEZ QUE SE TRATA DE MERO ABORRECIMENTO, NORMAL DO COTIDIANO, NÃO AUTORIZANDO, POR ISSO, INDENIZAÇÃO IMATERIAL, PORQUANTO SE TRATOU DE ATO JURÍDICO QUE NÃO OFENDEU GRAVEMENTE À DIREITO DE PERSONALIDADE.

NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE PERDA DE COMPROMISSOS OU OUTROS TRANSTORNOS APTOS A CONFIGURAR UM ABALO QUE ULTRAPASSE O MERO DISSABOR. SIMPLES ATRASO, SEM MAIORES CONSEQUÊNCIAS OU PREJUÍZOS, NÃO É, POR SI SÓ, FATO JURÍDICO APTO A CONFIGURAR O DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SUSPENSA, CONTUDO, SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)